Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - GVDT. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO INTEGRAL EM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a implementar a “Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde” – GAB na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento) enquanto permanecer na sua atual lotação, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.645,82 relativo às verbas devidas a título de GAB desde 03/2023 até 12/2023, a ser acrescido das parcelas vencidas no curso do processo. Em seu recurso defende que no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701931-93.2020.8.07.9000 foi fixado que a GAB é devida apenas quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde. Todavia, alega que a parte autora não comprovou que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

IV. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.

V. Sobressai dos autos que a autora é enfermeira, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotada na GVDT (Gerência de Vigilância das Doenças Transmissíveis), com carga horária de 20 horas semanais.

VI. Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

VII. A vigilância epidemiológica é atividade que se insere na Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), indicado de forma expressa no artigo 3o da Resolução no 588/2018-CNS. Precedente desta Turma Recursal: “A vigilância epidemiológica tem política própria e suas ações compreendem as informações, investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde (Lei n. 6.259/1975) e integram o PNVS, Política Nacional de Vigilância em Saúde (art. 3o. da Resolução n. 588/2018, do CNS), porém, não tem conexão com a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n. 2488/2011 MS)”. (Acórdão 1368376, 07312448520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VIII. A parte autora atua na Gerência de Vigilância das Doenças Transmissíveis – GVDT, setor que integra a Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVEP. Todavia, nem todas as atividades exercidas no local correspondem à atenção básica. Destaca-se que a Gerência de Vigilância das Doenças Transmissíveis – GVDT possui diversas competências estabelecidas no artigo 76 do Decreto Distrital 39.546/2018, onde constam, por exemplo: “III - planejar, executar, promover, divulgar e participar de estudos, pesquisas e análises epidemiológicas relacionadas à sua área de competência; IV - promover e participar da articulação inter e intra-setorial para execução das ações de vigilância epidemiológica das doenças de sua área de competência; V - monitorar e avaliar os dados procedentes das notificações e investigações epidemiológicas de sua área de competência; VI - analisar e divulgar o perfil epidemiológico das doenças de sua área de competência; VII - recomendar intervenções e normativas de interesse à saúde pública considerando os perfis epidemiológicos das doenças de sua área de competência”. Ainda, consta nos autos declaração da chefia imediata da parte autora elencando um total de 23 ações exercidas pela requerente e que seriam relativas a ações básicas de saúde. Entretanto, dentre aquelas ações constam medidas como “1. Aplicar métodos de medicina preventiva, definir instruções e emitir orientações em sincronia com as portarias vigentes; (...) 6. Realizar supervisão in loco às Vigilâncias Epidemiológicas das Regiões de Saúde ou Unidade Básicas de Saúde. (...) 10. Executar, de forma complementar, às atividades de educação permanente para os profissionais de saúde das unidades de referência. (...) 12. Realizar matriciamento, discussão de casos e treinamento às equipes ESF relacionados a identificação, notificação e investigação de casos e surtos de doenças, bem como para uso de ferramentas de notificação de doenças. (...) 17. Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância, de forma complementar; 18. Realizar atividades de educação em saúde com foco na promoção da saúde e na prevenção e controle de doenças de caráter antropozoonótico e demais perigos e riscos ambientais, de forma complementar. (...) 21. Participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos, correspondentes às atribuições da Gerência, tais como doença de Chagas, Dengue, Hanseníase, Tuberculose; (...) 23. Capacitar profissionais de saúde em notificação, diagnóstico, tratamento e manejo de complicações de hanseníase e demais doenças de notificação compulsórias relacionadas à Gerência”.

IX. Adiante, a própria parte autora elenca o artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, nos seguintes termos: “Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária”. Ademais, o §1o daquele artigo dispõe que a “A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS”. Aprofundando naquele dispositivo, constata-se que a estrutura operacional da RAS tem previsão no item 6.2 do Anexo da Portaria no 4.279/2010 do Ministério da Saúde, onde consta que: “A estrutural operacional da RAS é constituída pelos diferentes pontos de atenção à saúde, ou seja, lugares institucionais onde se ofertam serviços de saúde e pelas ligações que os comunicam. Os componentes que estruturam a RAS incluem: APS - centro de comunicação; os pontos de atenção secundária e terciária; os sistemas de apoio; os sistemas logísticos e o sistema de governança”. Quanto ao mencionado “APS – Centro de Comunicação”, aquele anexo destaca que “A Atenção Primária à Saúde é o centro de comunicação da RAS e tem um papel chave na sua estruturação como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado. Para cumprir este papel, a APS deve ser o nível fundamental de um sistema de atenção à saúde, pois constitui o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com o sistema, trazendo os serviços de saúde o mais próximo possível aos lugares de vida e trabalho das pessoas e significa o primeiro elemento de um processo contínuo de atenção.”

X. Percebe-se, portanto, que a atenção primária é a principal porta de entrada do SUS, com o atendimento direto à população, efetuado nas unidades de caráter básico de saúde, de forma a permitir o atendimento capilarizado de atenção primária, próximo à comunidade. Ademais, nos termos do mencionado artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde a atenção básica são ações individuais, familiares e coletivas, sendo que para a percepção da GAB é necessário o exercício integral com ações básicas de saúde. Todavia, constata-se no rol de ações da parte autora transcritos acima que nem todas as suas atividades são realizadas mediante atendimento direto à comunidade, eis que há diversas competências relacionadas, sobretudo, a treinar, orientar, supervisionar e planejar as equipes, de modo que inexiste atividade integral em ações básicas de saúde.

XI. Enfim, ao contrário do que defende a parte autora, a mera alegação de que o diretor da DIVEP e que servidores da GECAMP (outro setor vinculado a DIVEP) recebem a GAB não justifica a sua extensão a todos os servidores de setores vinculados à DIVEP. Isso porque a análise do preenchimento dos requisitos é realizada individualmente, apurando a situação/provas juntadas pelo servidor em cada processo. Ademais, outras decisões judiciais não vinculam a presente Turma quanto à análise acerca do cumprimento dos requisitos pela parte autora. Assim, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

XII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).

XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.